Tribunal: TJDFT
Processo: 0707941-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0707941-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por CLEVERSON ALVES DOS SANTOS em favor de BRUNO LUÍS XIMENES ALVES (paciente), em face da decisão (Id 15450846) do Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília, no processo n.o 0739327-72.8.07.0001, que recebeu denúncia em desfavor do paciente. Em suas razões (Id 12850687), o impetrante relata ter sido o paciente denunciado nas penas do artigo 157, caput, §3o, do Código Penal. Aduz ter sido ele preso em flagrante e que, em audiência de custódia, foi determinada sua imediata soltura. Assevera que o flagrante foi forjado. Alega ausência de justa causa para ação penal, pois os depoimentos da vítima e das testemunhas na fase policial são contraditórios, sendo, ademais, a conduta atípica. Requer a concessão da ordem liminar, para que seja determinado o trancamento da ação penal. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. A liminar foi indeferida no Plantão Judicial (Id 15451417 e Id 15450749). Assim, requisitem-se informações ao Juízo de Origem. Após, ao Ministério Público para manifestação. Brasília-DF, 13 de abril de 2020 13:43:38. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator